Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751430-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Reclamação c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, objetivando o cumprimento da decisão de ID 529352216, consistente na concessão de efeito suspensivo, por esta Relatora, no agravo de instrumento n. 0745737-13.2023.8.07.0000, que entende não estar sendo devidamente cumprida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo de origem n. 0001707-68.2004.8.07.0009. Em suas razões recursais, o reclamante alega que, após a concessão de efeito suspensivo por esta Relatora, o Juízo de origem revogou a decisão agravada e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da eventual prescrição intercorrente, bem como a comunicação da referida decisão para esta Turma; que, no entanto, o juízo de retratação foi realizado em prejuízo ao agravante, ora reclamante, por não se ajustar ao entendimento do Tribunal e por determinar o prosseguimento do processo para tratar de matéria já decidida por esta Turma, ainda que em provimento liminar; que as partes já se manifestaram sobre a ocorrência da prescrição intercorrente em momento anterior à essa nova determinação; que, ao assim agir, o juízo de origem malferiu o disposto no inciso II do art. 988 do CPC (garantia da autoridade das decisões do tribunal), o que desafia a interposição da Reclamação; que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Requer seja recebido o presente pedido para a concessão de efeito suspensivo contra a decisão reclamada, para, no mérito, seja ela cassada para que seja proferida nova decisão em consonância com o entendimento do Tribunal. Preparo recolhido (ID 54054427). Brevemente relatados. Decido. A Reclamação constitui instrumento processual com finalidade específica de garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. Como relatado, o reclamante alega que a decisão proferida por esta Relatoria, nos autos do agravo de instrumento n. 0745737-13.2023.8.07.0000, em que foi determinada a concessão de efeito suspensivo em razão da probabilidade da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos principais. Argumenta que o Juízo de origem descumpriu a aludida ordem judicial, pois revogou a decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito com a manifestação das partes, acerca da ocorrência ou não da aludida prescrição, a referida decisão restou assim redigida (ID 178037338 dos autos de origem): Em uma análise mais detida dos autos, verifico que o processo fora arquivado em 30/01/2013, ante a inércia da parte autora (ID. 153239556). Após, a parte autora requereu o desarquivamento (ID. 153239558), mas, intimada a se manifestar (ID. 153239575), nada foi requerido (ID. 153239575), razão pela qual, em 27/05/2016, os autos retornaram ao arquivo (ID. 153239207). Deste modo, a credora encontra-se inerte há mais de 10 (dez) anos, sendo que o cumprimento de sentença se iniciou e foi arquivado antes da entrada em vigor do novo CPC. Nesse sentido, estabelece o art. 1.056 do CPC/15 que “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Ou seja, de acordo com a regra de transição supra, o termo inicial do prazo da prescrição deu-se em 18 de março de 2016. O presente caso trata de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, a qual prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC. Ante o exposto, procedo ao juízo de retratação da decisão de ID. 173241302 e determino a intimação das partes para que, em 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da prescrição intercorrente, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC. Oficie-se ao Tribunal acerca da reforma da decisão, nos termos do § 1o do art. 1.018 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Da simples leitura da decisão reclamada é possível constatar que não houve qualquer afronta à autoridade das decisões do Tribunal, mas o simples exercício do juízo de retratação, que pode ser realizado pela autoridade reclamada, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Ademais, o referido dispositivo legal é taxativo ao afirmar que “[s]e o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. O que se observa, na hipótese, é que o Juízo reclamado apenas reviu o seu posicionamento anterior, objeto do agravo de instrumento, e determinou o prosseguimento do processo, na forma que entende apropriada, conforme o disposto no art. 139, II, CPC, não se extraindo desse fato qualquer mácula ou desacato à decisão proferida por esta Relatora. Dessa forma, não houve se observa qualquer ofensa à autoridade das decisões do Tribunal, ainda que, em tese, viabilize o prosseguimento do processo incidental. Desse modo, INDEFIRO, de plano, o processamento da presente reclamação, ante sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora